Tribunal: TCU
Processo: 039.297/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Metalurgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhoes e Implementos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1431/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 124/2023, sob a responsabilidade do Município de Naviraí-MS, com valor estimado de R$ 794.633,33, cujo objeto é a aquisição de caminhão equipado com tanque tipo pipa, para atender à solicitação da Gerência de Serviços Públicos do Município de Naviraí/MS, com recursos decorrentes do Convênio 909033/2020 da Plataforma + Brasil do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Considerando que a recorrente ingressou com recurso de reconsideração contra o Acórdão 142/2025-TCU-Plenário , denominação não adequada para recursos em processos de fiscalização, sendo a peça examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que a recorrente possuí legitimidade para recorrer, uma vez que foi chamada em audiência mediante o Ofício 10757/2024-TCU-Seproc; Considerando que o Acórdão 142/2025-TCU-Plenário consignou não aplicar a sanção de inidoneidade à recorrente, visto ter sido apenada nesse sentido em outras representações com objeto semelhante; Considerando que no presente caso não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. e comunicar esta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 039.297/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Metalúrgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhões e Implementos (31.262.616/0001-64). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Naviraí-MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Carlos Everaldo de Jesus (497151/OAB-SP), Anderson Matos Terriaga Cunha (497344/OAB-SP) e outros, representando Metalúrgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhões e Implementos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.